Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-03.2024.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800356-03.2024.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: RAIMUNDO CARLOS CARDOSO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800356-03.2024.8.14.0083

ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

ADVOGADO:

JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA14045-A

APELADO:
RAIMUNDO CARLOS CARDOSO MACHADO

ADVOGADO:

PAULA KEVELLYN DE SOUZA ARRUDA - OAB PA35858-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, em razão de vínculo mantido com o Município de Curralinho entre 01/01/2021 e 26/06/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidas verbas relativas a férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária reiteradamente prorrogada, por período superior a dois anos e sem justificativa excepcional, desvirtua sua natureza e viola a exigência constitucional de concurso público;

4. O exercício de função permanente, inserida na rotina da Administração Pública, evidencia a utilização indevida do regime temporário como substituto de cargo efetivo;

5. O vínculo temporário não afasta o direito às verbas de natureza alimentar, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, conforme entendimento do STF (Tema 551);

6. A jurisprudência do STF assegura o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 em hipóteses de contratação temporária desvirtuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A prorrogação sucessiva de contratos temporários para o exercício de função permanente configura desvirtuamento da contratação e, nessa hipótese, são devidas férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, em conformidade com o Tema 551 do STF, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551; STF, RE 1237070/MG; TST, Súmula 363.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação do
MUNICÍPIO DE CURRALINHO e

NEGAR-LHE,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por

RAIMUNDO CARLOS CARDOSO MACHADO, julgou procedente a ação, condenando o réu
ao pagamento o pagamento de férias integrais acrescidos de 1/3 (um terço) constitucional proporcionais, assim como do 13° (décimo terceiro) salário, referentes ao período de 2017 a 2020, respeitado a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (Id.
33707078
),
o ente municipal sustentou que não ocorreu desvirtuamento temporal do contrato temporário, de forma que são indevidas as verbas pleiteadas. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 33707082).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 34418543).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia a verificar se o autor faz jus ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e ao 13º
salário, referentes ao período de 2017 a 2020.

Compulsando os autos, verifico que o autor prestou serviços ao Município de Curralinho de 02/01/2017 a 31/12/2020 no cargo de Coordenador de Controle Interno Geral, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, vínculo comprovado pelos contracheques de Id. 33707031/33707032/33707035, pela certidão de tempo de contribuição do Departamento de Recursos Humanos do Município de Id. 33707034 e pela Portaria de Nomeação de Id. 33707036, totalizando período superior a dois anos, o que evidencia prorrogações sucessivas e atuação habitual em funções permanentes.

Quanto às férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário
,
impende salientar que o poder público não pode se beneficiar da nulidade causada por ele próprio, ao celebrar contrato sem a observância dos requisitos legais, sob pena de enriquecimento indevido, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 551.

No mesmo sentido:

Direito constitucional e administrativo. Agravo Interno em apelação cível. Contratação temporária prolongada. Desvirtuamento. Verbas salariais, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS devidos. Temas 551 e 916, do STF. Inexistência de sucumbência recíproca. Honorários fixados em patamar mínimo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e reconheceu o direito do autor ao recebimento de verbas salariais, 13º salário, férias e FGTS, em razão de vínculo prolongado e desvirtuado com a Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento judicial de verbas salariais e trabalhistas em favor de contratado temporário da Administração Pública, cujo vínculo perdurou por sucessivas prorrogações, configurando desvirtuamento da contratação.

III. Razões de decidir

3. Contrato temporário sucessivamente prorrogado em violação ao art. 37, IX da CF/88, desconfigura a excepcionalidade da contratação;

4. Aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral do STF, autorizando o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias com adicional de 1/3 e FGTS nos casos de desvirtuamento da contratação temporária;

5. Prova documental produzida pelo autor comprova o vínculo e a prestação de serviços; Município não demonstrou pagamento das verbas pleiteadas, atraindo a aplicação do art. 373, II do CPC/2015;

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações, autoriza o pagamento de saldo de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS."

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0008383-69.2017.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 29/07/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Silva de Sousa, na qual se reconheceu a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes e se condenou o ente municipal ao pagamento de verbas relativas à relação de trabalho, incluindo 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e depósitos de FGTS, em razão do exercício de função pública em período superior a sete anos, com nítido desvirtuamento do regime temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas de natureza alimentar e indenizatória – especialmente FGTS, férias e 13º salário – à servidora contratada a título temporário, mas mantida por período excessivo e em atividade permanente, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se perpetua no tempo, com prorrogações sucessivas, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, caracterizando-se como nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

4. A nulidade da contratação não afasta o direito da trabalhadora à percepção das verbas de natureza alimentar e indenizatória, em especial FGTS, férias e 13º salário, observados os limites definidos pela jurisprudência do STF (Tema 551) e pela Súmula 363 do TST, devendo-se mitigar os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa da Administração.

5. A incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 é admitida nos casos de contratação nula, garantindo ao servidor temporário o direito ao FGTS sobre as verbas devidas.

6. Não há respaldo para o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9, pois o contrato em exame foi celebrado sob legislação municipal própria, não incidindo as razões do incidente instaurado para servidores estaduais.

7. Mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença, por se encontrarem em conformidade com os princípios constitucionais, jurisprudência dos tribunais superiores e entendimento consolidado do STF e TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, mediante prorrogação sucessiva para atender necessidade permanente da Administração, caracteriza nulidade contratual e impõe o pagamento das verbas de natureza alimentar e indenizatória, especialmente FGTS, férias e 13º salário, mitigando-se os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, arts. 982, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05/05/2016; STF, Tema 551; TST, Súmula nº 363.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 07/07/2025).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
DIREITO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL QUANDO COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA, Remessa Necessária nº 0012864-28.2018.8.14.0017, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 14/02/2023, grifei).

Constato, além disso, que o STF, no julgamento do RE 1237070/MG (rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 16/06/2021), decidiu pela aplicabilidade do Tema 551 em caso similar ao dos presentes autos, tendo a relatora indicado que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
”.

Na espécie, constata-se que o vínculo perdurou por mais de dois anos, sem qualquer solução de continuidade e sem justificativa concreta para a reiterada renovação contratual, revelando que o Município utilizou o regime temporário como substitutivo do provimento efetivo de cargos públicos, em evidente ofensa à regra constitucional do concurso. As atividades desempenhadas — Coordenador de Controle Interno — não possuem natureza transitória, mas sim caráter ordinário, integrado ao funcionamento regular da estrutura municipal. Portanto, são devidos os pagamentos a título de 13º salário e férias acrescidas de um terço ao autor, ante o incontroverso desvirtuamento da contratação temporária no caso concreto.

Configurado o desvirtuamento da contratação, impõe-se o reconhecimento do direito do autor às férias vencidas e proporcionais acrescidas de um terço constitucional e ao décimo terceiro salário, conforme entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026